Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-47.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800522-47.2022.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: Y. D. S. M., TAIANE MATOS SIQUEIRA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800522-47.2022.8.14.0037.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO: YURI DOS SANTOS MATOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA TATIANE MATOS SIQUEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. PLEITO DE REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE AO MUNICÍPIO. IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES. CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800522-47.2022.8.14.0037.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO: YURI DOS SANTOS MATOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA TATIANE MATOS SIQUEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
YURI DOS SANTOS MATOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA TATIANE MATOS SIQUEIRA,
em face do
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.

Consta dos autos que o requerente é portador de Paralisia Cerebral (CID G80, Epilepsia (CID G40), Deficiência Mental Grave (CID F72) e Hidrocefalia Congênita (CID Q03-9).

Narra o autor que em razão do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o apelado necessita para suas atividades cotidianas de colchão ortopédico com medida de 138cm de largura por 188 cm de comprimento e 20cm de altura, Órtese HKAFO Tutor Longo Bilateral com cinto Pélvico com Revestimento Acolchoado, Cadeira de Rodas Adaptada com assento e encosto almofadado, sistema de inclinação de encosto, apoio de braços removíveis, apoio dos pés reguláveis, abdutor removível e cinto pélvico, e uso contínuo de Fraldas no tamanho M/G, usando um total de 30 pacotes mensais até o momento.

E ainda, por se tratar de paciente com problema neuropsicomotor também são necessárias sessões de fisioterapia domiciliar e terapia ocupacional.

Afirma o autor que se trata de pessoa vulnerável financeiramente, não possuindo condições de arcar com compras das fraldas e equipamentos de uso diário, o que necessita com urgência, porém não obteve resposta quanto ao ser requerimento junto ao SUS.

Assim, o autor requereu:

“
a) A concessão da tutela antecipada, inaldita altera pars, para que sejam fornecidas, imediatamente, pelos réus, ao requerente, Fraldas no tamanho M/G, ou que sejam fornecidos os recursos financeiro necessários para as suas aquisições, os quais importarão no valor mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme explanado nesta exordial e mais o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) para a aquisição de Colchão Ortopédico com medida de 138cm de largura por 188cm de comprimento e 20cm de altura; Ortese HKAFO Tutor Longo Bilateral com cinto Pélvico com Revestimento Acolchoado; Cadeira de Rodas Adaptada com assento e encosto almofadado, sistema de inclinação de encosto, apoio de braços removíveis, apoio dos pés reguláveis, abdutor removível e cinto pélvico; bem como que seja oferecido o tratamento com fisioterapeuta e terapia ocupacional, conforme solicitados nos laudos anexos.

b) A citação do Estado do Pará, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, na capital, e do Município de Oriximiná/PA, na pessoa do Procurador Geral do Município, para que, querendo, contestem a ação, no prazo estabelecido em lei;

c) A fixação de multa diária aos Secretários de Saúde do Estado do Pará e do Município de Oriximiná/PA, com fundamento no artigo 14, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de não cumprimento da decisão judicial, em valor a ser fixado por esse juízo, com a devida intimação pessoal dos referidos agentes estatais;

d) No mérito, a procedência dos pedidos, para que os réus forneçam ou custeiem, de forma integral, todos os medicamentos, alimentação e equipamentos necessários ao tratamento da autora, por quanto tempo for necessário;

e) Condenação dos Réus aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação em favor do advogado, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001-38.

f) A intimação do parquet, em conformidade com o disposto no artigo 82, inciso I, do Código de Processo Civil;

g) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC.”

O pedido liminar foi concedido.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O Município de Oriximiná não apresentou contestação.

O Magistrado a quo sentenciou o feito, julgando procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos propostos por Y.S.L representado por TATIANE MATOS SIQUEIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e do ESTADO DO PARÁ, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito, forneçam o tratamento integral, adequado e necessário ao restabelecimento da saúde da paciente, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória ao ID 57492543 que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 496, § 4º, II do CPC. Sem honorários advocatícios nem custas processuais. Ressalto que eventual descumprimento da medida liminar que tenha ensejado aplicação de multa, deverá ser apurado em fase de execução. Havendo recurso, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte apelada, e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo a existência de hierarquização e descentralização do serviço público e a necessidade de ressarcimento do Município em detrimento do Estado do Pará. Alegou ainda que o prazo estipulado para cumprimento da decisão é reduzido, além de impugnar o valor da multa, afirmando que a mesma foi fixada de forma desproporcional.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 13790683.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Id 14798371.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800522-47.2022.8.14.0037.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO: YURI DOS SANTOS MATOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA TATIANE MATOS SIQUEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo analisá-los.

O cerne do presente recurso reside em verificar se a sentença proferida pelo Juízo a quo que julgou procedente a demanda, condenando os réus, de forma solidaria, a fornecerem ao autor o tratamento integral necessário ao restabelecimento da sua saúde, confirmando a tutela antecipada deferida, no sentido de impor aos requeridos a disponibilização de:
“
a) 30 (trinta) pacotes mensais de fraldas no tamanho M/G; b) Colchão Ortopédico com medida de 138cm de largura por 188cm de comprimento e 20cm de altura; c) Ortese HKAFO Tutor Longo Bilateral com cinto Pélvico com Revestimento Acolchoado; d) Cadeira de Rodas Adaptada com assento e encosto almofadado, sistema de inclinação de encosto, apoio de braços removíveis, apoio dos pés reguláveis, abdutor removível e cinto pélvico; e) Sessões de fisioterapia e terapia ocupacional nos termos do laudo médico.”

O apelante aduz em suas razões recursais que não pode ser responsabilizado pelo fornecimento dos produtos e serviços, posto que o Município recebe verbas para gestão plena em saúde pública, portanto o Estado do Pará seria ilegítimo para atuar no polo passivo da demanda.

Pois bem, não merece acolhimento a alegação do apelante, uma vez que questões relacionadas a saúde são de competência do Estado, no sentido amplo, ou seja, abrangendo a União, Estado e Município e o Distrito Federal.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

Com relação a alegação de necessidade de ressarcimento, tem-se o entendimento de que o ente público demandado pode posteriormente requerer ressarcimento cabível dentro do próprio sistema de saúde, cabendo buscar os repasses das verbas gastas, diretamente junto ao órgão obrigado, de acordo com os protocolos do sistema. De forma que, prioritariamente, seja atendido o pleito emergencial do cidadão, para que possa ser garantido ao mesmo o direito à vida, saúde e dignidade.

Em outras palavras, deve ser garantido ao cidadão pleitear o seu direito junto a qualquer dos Entes Federativos, e aquele que foi acionado deve prestar a assistência devida, podendo, posteriormente, buscar o ressarcimento devido, mediante ação própria.

Segue jurisprudência:

ADMINISTRATIVO  CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS  POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS  DIREITO À SAÚDE  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  MANIFESTA NECESSIDADE  OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES  NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1136549 RS 2009/0076691-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/06/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2010)

Com relação a alegação de que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão foi reduzido e a multa foi aplicada de forma desproporcional, verifico que não cabe tal alegação em sede de recurso de apelação, posto que a sentença impugnada não estipulou prazo, nem mesmo multa por descumprimento, o que foi arbitrado em sede de decisão antecipatória de tutela, da qual existe recurso cabível, o qual deveria ter sido interposto no período exato.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023